Tribunal: TJMT
Processo: 1020022-68.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020022-68.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MAGDA LEMES SANTOS - CPF: 569.889.821-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL -. COBRANÇA INDEVIDA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES – EMPRESA FRANQUEADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADOR E FRANQUEADORA – LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVDO.

Em razão da aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor há a responsabilidade solidária do franqueador e do franqueado, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
:"Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados
" ( REsp 1.426.578/SP , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015)

R E L A T Ó R I O

BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na reclamação ajuizada por MAGDA LEMES DOS SANTOS.

O Recorrente alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, sob o argumento que exerce a atividade de franchising e a franqueada exerce a atividade de comércio de produtos de beleza, não sendo aplicável ao caso as normas da legislação consumerista, requerendo reforma da sentença para que seja excluída da lide e incluída a empresa Mooz Soluções Financeiras Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos MAGDA LEMES SANTOS ajuizou a ação indenizatória em face da TELEFÔNICA S.A. e BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA S.A., aduzindo que em 2012 teve seus documentos furtados e desde o ano de 2021 tem recebido cobranças constantes das empresas vivo e boticário, sendo que desconhece tais dívidas, mas mesmo assim as cobranças continuam.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos determinando que as empresas requeridas excluam o nome da autora dos cadastros públicos, bem como dos cadastros digitais, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 12.000,00 (doze mil reais), indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

A Recorrente diz não ser parte legítima para figurar no polo passivo da lide ante a ausência de solidariedade entre a franqueadora e a franqueada pelos danos causados ao consumidor.

O recurso não merece provimento.

Isso porque, a franqueadora responde solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, pela franqueada, decorrentes da falha na prestação de serviços. À franqueadora cabe adotar as cautelas necessárias à utilização da marca por seus franqueados, atraindo a aplicação do disposto no CDC, para solucionar intercorrências advindas da má prestação do serviço.

Nesse sentido é a jurisprudência assente na Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO REALIZADO POR
EMPRESA FRANQUEADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. CDC, ARTS. 14 E 18.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de procedimento estético, inicialmente proposta apenas contra a empresa franqueada. A franqueadora, contudo, interveio espontaneamente nos autos, e foi admitida como assistente litisconsorcial.

2. A Corte de origem julgou procedente a pretensão indenizatória em relação à franqueada, mas entendeu não ser possível reconhecer a responsabilidade solidária da franqueadora, sob o fundamento de que o contrato de franquia, por si só, não faz presumir relação de consumo entre a franqueadora e a autora da ação.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia. Com efeito, "Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados
" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015).

4. Nos termos do art. 54 do CPC/73, o assistente litisconsorcial é considerado litisconsorte, configurando hipótese de litisconsórcio unitário facultativo ulterior, conforme a lição de Fredie Didier Jr.

Ademais, já é reconhecida, nesta Corte, a responsabilidade solidária nas hipóteses de assistência litisconsorcial. Precedentes.

5. No caso dos autos, consta que a sociedade franqueadora, intervindo voluntariamente na demanda, foi admitida como assistente litisconsorcial e, nessa condição, contestou a ação e participou da instrução probatória, inclusive manifestando-se sobre o laudo pericial, não sendo a hipótese, portanto, de assistência simples.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 278.198/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023